Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702057-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50039802), tendo em vista a afetação, pelo STF, do tema em que se discute “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 – Tema 1.170). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 50529914, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 53064454): (...) A respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem por força da ordem emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, em decorrência do tema de repercussão geral no 1170, é necessário observar a delimitação do tema aludido: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, observa-se que o tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não estabelece critério para a correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Diante do exposto, determino o regular prosseguimento da marcha processual. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 49088531 ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário de ID 49069646 ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031